Tribunal: TJDFT
Processo: 0721598-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR RELEVANTE. CONSUNÇÃO.

1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima deve ter maior peso, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a sua situação de fragilidade.

2. Incabível a absorção de um crime previsto no Código Penal por uma infração descrita na Lei de Contravenções Penais.

3. Recurso conhecido e desprovido.